Tribunal: TJMT
Processo: 0001868-80.2014.8.11.0053
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Recurso de Apelação Cível no 0001868-80.2014.8.11.0041 – Santo Antônio do Leverger
Apelantes: Maury Leopoldino Dias e Banco Itaucard S.A.
Apelados: os mesmos
V I S T O S.
Maury Leopoldino Dias e Banco Itaucard S.A. ingressaram com recursos de apelação (id. 79936556 – pág. 115/129 e 130/139), contudo, compulsando os autos, verifico que as partes não foram devidamente intimadas para apresentar contrarrazões, ante a inexistência de publicação no DJE do referido ato processual.
Assim, para evitar eventual alegação de nulidade, providencie a Secretaria a intimação dos apelados, através de seus advogados constituídos nos autos, via DJE, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §1o, do CPC.
P. I.
Cuiabá, 09 de junho de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator